Tribunal: TJMT
Processo: 1025515-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025515-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), SIQUEIRA SERVICOS METALICOS LTDA - CNPJ: 38.904.469/0001-28 (AGRAVANTE), PATRICIA MELO MATIAS SANTOS DE SIQUEIRA - CPF: 010.281.261-66 (AGRAVANTE), MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 022.926.191-48 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA –
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 481 DO STJ
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção
juris tantum
de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIQUEIRA SERVI
Ç
OS MET
Á
LICOS LTDA, PATRICIA MELO MATIAS SANTOS DE SIQUEIRA e MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR

contra
a
decisão de ID.
200053129
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
E
s
pecializada em Direito Bancário de Cuiabá

aos
Embargos à Execução nº
1060247-47.2025.8.11.0041
,
que move em desfavor de
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, e que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte,
determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento do feito, nos termos do artigo 290 do CPC/2015, facultando à parte o parcelamento das custas em até 06 (seis) prestaç
ões mensais e sucessivas.

Em síntese,
os agravantes
afirma
m
se encontra
r
em estado de hipossuficiência financeira,
não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais sem prejudicar a manutenção de suas atividades.

Sustenta
m

ter
anex
ado
documentação comprobatória suficiente para comprovar sua impossibilidade financeira de recolher as custas processuais, visto que a empresa se encontra
tendo faturamento reduzido
,
sem conseguir manter nem mesmo suas atividades comerciais,
pleiteando a concessão do efeito suspensivo ao feito e, no mérito, seja provido o presente recurso, reformando a decisão recorrida com o consequente deferimento da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
303704376
, que determinou à agravante que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua vulnerabilidade financeira.

Em decorrência da determinação citada acima, a parte agravante
se
manifest
ou
em ID. 306209354.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID.
304043484
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento acostadas em ID. 309739884.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento
do recurso
.

I
mportante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado
,
à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado
em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita
à
pessoa jurídica, é imprescindível que
esta
demonstre, de maneira cabal, a
hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
25/08/2021) –
g.n
.

No
caso em tela, nota-se que
a parte agravante não junt
ou
aos autos documentos que comprovassem
, de maneira inequívoca,
sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés,

infere-se do
relatório de situação fiscal
(ID.
303332896
) que

a empresa agravante
, SIQUEIRA SERVI
Ç
OS MET
Á
LICOS LTDA,
está ativa, possuindo capital social no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, conforme contrato social acostado em ID. 30333877.

Ademais, da análise do extrato de Imposto de Renda
referente ao exercício de 202
5

da agravante, Sra. PATRICIA MELO MATIAS SANTOS DE SIQUEIRA, verifica-se que esta detém a integralidade das quotas de capital social da empresa
Siqueira Serviços Metálicos Ltda.
, cujo capital sofreu aumento expressivo no período de 2023 a 2024, passando de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
,
conforme acostado em ID. 306209375
.

Em mesmo sentido, observa-se que, na declaração de IRPF referente ao exercício de 202
5
, do agravante Sr. MAURÍLIO DE SIQUEIRA JÚNIOR declarou haver auferido rendimentos tributáveis no montante de R$ 3
3
.
700,00
(trinta
e três mil e setecentos reais
)
conforme se extrai do ID.
306209373
.

Deste modo, não há como deduzir que a
p
arte
agravante
apresent
e

déficit
financeiro capaz de inviabilizar
a
atividade
comercial
e
de
recolhe
r as custas e honorários

processu
ais
.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir

custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez
que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Sobre o tema
,
colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA FÍSICA – EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).
O fato de as recorrentes se encontrarem em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(TJ-MT 00139255520158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
–
g .
n.

E

julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ.
PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção.

EREsp
1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial,
DJe
14.9.2009. 2.
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1682102 RS 2017/0142989-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2017)
– g.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025